Tribunal: TJES
Processo: 0005934-72.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005934-72.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CARLOS DA SILVA VENIALI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE CAÇA ILEGAL DE ANIMAL SILVESTRE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS
IN DUBIO PRO REO
E DA INSIGNIFICÂNCIA. CONSUNÇÃO. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO JUSTIFICADO PELA REINCIDÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes de caça ilegal de animal silvestre (art. 29, caput e § 4º, inc. III, da Lei nº 9.605/98) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03), fixando pena de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por aplicação dos princípios in dubio pro reo ou da insignificância; aplicação da consunção entre os crimes, abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena e a concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há quatro questões em discussão:

(i) se há insuficiência probatória para sustentar a condenação;

(ii) se são aplicáveis os princípios da insignificância e da consunção;

(iii) se é possível o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena; e

(iv) se deve ser concedida a assistência judiciária gratuita ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Sobre a materialidade e autoria dos crimes:

2.
A materialidade foi demonstrada pelos boletins de ocorrência, autos de apreensão e laudo pericial de arma de fogo, que atestaram a posse de animal silvestre abatido e apreensão de arma de fogo e instrumentos de caça. Já a autoria é comprovada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão e pelo contexto probatório, que confirmam a ciência e disponibilidade do apelante sobre a arma e os petrechos de caça, além de sua participação nos fatos delituosos, razão pela qual não prospera o pleito de absolvição por aplicação do princípio in dubio pro reo.

Sobre a inaplicabilidade dos princípios da insignificância e da consunção:

3.
O princípio da insignificância não é aplicável ao crime de caça ilegal de animal silvestre, conforme o art. 29 da Lei nº 9.605/98, que considera suficiente a posse de um único animal para a configuração do delito, em consonância com precedentes do STJ.

4. O princípio da consunção não se aplica, pois os crimes de caça ilegal e porte ilegal de arma de fogo tutelam bens jurídicos distintos – a fauna e a segurança pública, respectivamente – sendo autônomos e independentes na consumação.

Sobre o regime inicial de cumprimento de pena:

5.
O regime inicial semiaberto é adequado, considerando o entendimento do STJ de que a reincidência justifica a fixação de regime mais gravoso, mesmo quando a pena permitir regime mais brando.

Sobre a assistência judiciária gratuita:

6.
A análise da hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita e eventual suspensão do pagamento de custas processuais deve ser realizada na fase de execução penal, conforme orientação pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação pelos crimes de caça ilegal de animal silvestre e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é sustentada por provas materiais e testemunhais que demonstram a materialidade e autoria.

2. Os princípios da insignificância e da consunção não se aplicam quando os crimes tutelam bens jurídicos distintos e têm relevância penal própria.

3. O regime inicial semiaberto é adequado para réu reincidente, ainda que a pena permita regime mais brando.

4. A análise da hipossuficiência econômica para fins de assistência judiciária gratuita deve ocorrer na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.605/98, art. 29, caput e § 4º, inc. III; Lei nº 10.826/03, art. 14; Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

- STJ, AgRg no HC 764.710/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 21/12/2022;

- STJ, AgRg no HC 657.448/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 15/12/2022;

- TJES, ApCrim 0000785-57.2021.8.08.0056, Rel. Des. Wallace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, j. 22/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005934-72.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE CARLOS DA SILVA VENIALI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARIA CAROLINA MARTINS ROBERTE - ES30925

VOTO

Trata-se de
a
pelação
c
riminal interposta por
JOSÉ CARLOS DA SILVA VENIALI

em face da
s
entença proferida pelo Ju
ízo
de Direito da
4
ª Vara Criminal d
a Comarca de Cachoeiro de Itapemirim
/ES
(
Id. 8816533
),
que

o condenou pela prática do
s
crime
s
de
caça ilegal de animal silvestre

(
art. 29,
caput e § 4º,
inc.
III, da Lei 9.605/1998
1
)
, e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

(
art. 14 da Lei 10.826/2003
)
,
ao cumprimento de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no
regime inicial semiaberto,
e pagamento de 30 (trinta) dias-multa
.

A defesa sustenta em suas razões de recurso, a fragilidade probatória e requer a
absolvição
por aplicação do
s
princípio
s

in dubio pro reo
e
da
insignificância
.

Alternativamente, pugna pela
aplicação do
princípio da consunção
para que o crime de caça ilegal seja absorvido pelo de porte ilegal de arma de fogo.

Por fim,
postula pelo

abrandamento
do regime inicial de
cumprimento d
a
pena
e concessão da
assistência judiciária gratuita
(
Id. 8817435
).

Acerca dos fatos
,
colhe-se que, na madrugada de 20/3/2020, na localidade
de Monte Líbano, município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, as autoridades receberam denúncia de que havia homens armados circulando na comunidade.

Em diligência no local indicado os policiais militares
lograram
surpreender o ora recorrente na posse de animal silvestre abatido a tiros
e, em buscas nos arredores, foi apreendida 01 (uma) arma de fogo tipo espingarda, 01 (uma) bolsa contendo petrechos para a caça e 01 (um) outro animal silvestre abatido.

Apurou-se
mais, que o
réu estava em companhia de indivíduo identificado como Leandro, que empreendeu fuga ao avistar a guarnição.

Interrogado na esfera policial, o recorrente afirmou que
“
(...
)

foi levar um conhecido para caçar;
(...)
QUE LEANDRO matou duas pacas/e deu uma para o interrogado; QUE quando estavam voltando, parados na estrada, próximo ao presídio, chegou uma viatura da PM; QUE LEANDRO pegou su
a
s coisas
e tentou correr, mas viu que não tinha como, largou suas coisas e foi
em
bora; QUE o interrogado ficou parado esperando os policiais; QUE perguntad
o
d
e
quem é a arma recolhida pelos policiais, respondeu que de LEANDRO
(...)”
(fl. 09).

J
á em Juízo, o réu
afirmou
“(...)
Que deu uma carona para a pessoa de Leandro. Que Leandro disse que estava caçando.
(...)
Que as bolsas apreendidas não eram dele. Que foi
ouvido normalmente na Delegacia de Polícia. Que já teve problema com a Justiça em razão de caça. Que Leandro disse que lhe daria uma paca”

(Id. 9966735).

Passo a apreciar as teses recursais.

O
pedido absolutório
não merece prosperar
,

já que a

materialidade
delitiva restou comprovada pelo boletim
unificado
nº
41937052
(fls.
13/14
), auto
s
de apreensão (fl
s
.
20/23)
e laudo
pericial
de exame de arma
de fogo
e material (fls.
42/45
).

A
autoria
também restou demonstrada,
em especial,
pel
o teor do boletim unificado subscrito pelos policiais militares responsáveis pela apreensão,

João Vitor B. Macedo Corona
e
Lucas de Castro Rodrigues
,
que relataram ter surpreendido o ora apelante
na posse de animal silvestre abatido a tiros e que, em buscas nos arredores, foi apreendida arma de fogo, instrumentos para caça e animal silvestre abatido (fls. 13/14).

Consigno que o crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003 é de
mera conduta,
pois
não exige um resultado, e de
perigo abstrato,
vez que o risco gerado ao bem jurídico tutelado pela norma – segurança pública e paz social, é presumido.

Além disso,
o porte ilegal de arma de fogo
se classifica como um crime do tipo
misto alternativo,
de
ação múltipla
ou de
condutas variáveis,
que se consuma por qualquer uma das
ações
descritas no dispositivo legal
(portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar)
.

E n
o caso
, a apreensão
revelou
q
ue o réu e seu comparsa,

além de terem ciência da presença da arma de fogo, a transportaram até o local, tendo plena disponibilidade para usá-la, como de fato ocorreu, já que foram apreendidos animais silvestres abatidos a tiros.

N
esse contexto, estando caracterizad
a a unidade de desígnios para o
porte compartilhado da arma de fogo, não
prospera
o pleito de absolvição por aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Em idêntic
a direção
, não
merece provimento
o
pedido de reconhecimento da
insignificância
da conduta de caçar ilegalmente animais silvestres, pois, n
os termos da previsão normativa do art. 29, § 1º,
inc.
III,
da Lei 9.605/1998,
a posse d
e apenas 01 (um)
animal silvestre
já
satisfaz a exigência do tipo penal, sendo, conforme precedentes do STJ, desnecessária a produção de laudo pericial.

Est
a Câmara Criminal
já decidiu em semelhante sentido,
quando da apreciação da apelação criminal nº
0000785-57.2021.8.08.0056,
sob a relatoria do eminente
Des. Wallace Pandolpho Kiffer
(
2ª Câmara Criminal, julgado e lido em 22/11/2023.

Indo adiante,
não há como
admitir
o pedido de
aplica
ção do
princípio da consunção
entre os delitos previstos nos arts. 29 da Lei 9.605/1998 e 14 da Lei 10.826/2003
.

Isso porque
as condutas tutelam bens jurídicos distintos -
a fauna e a segurança pública,
e para que houvesse a absorção d
e um
a norma penal por outra, a consuntiva deveria ser mais ampla, o que não ocorre na hipótese
.

Outrossim,
o crime de porte ilegal de arma de fogo já estava consumado quando o réu praticou a caça
proibida
, e o
autor poderia se utilizar de
vários outros petrechos, além d
a espingarda, para o abate dos animais
.

Sobre a pretensão de

a
brandamento

do regime inicial
de cumprimento de pena
,
importa ressaltar que o

STJ
fixou a orientação de que deve
se
r

aplicado o regime prisional semiaberto
ao réu reincidente, condenado
à
pena inferior a
04 (
quatro
)
anos de reclusão, ainda quando consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art
igo
59 do C
P
.

N
esse sentido, cit
o o seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. VALOR NÃO DIMINUTO DA RES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. LEGALIDADE DA ESCOLHA DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. Em condenação inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência específica justifica idoneamente a fixação do regime inicial semiaberto para o resgate da pena. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no HC: 764710 SP 2022/0258333-9,
Data de Julgamento: 19/12/2022,
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/12/2022).

Portanto,
adequado o regime inicial semiaberto, a par de
ter sido
fixado
quantum
que admitiria o regime inicial aberto, considerando a reincidência
específica
do réu
na prática de crime
com emprego de arma de fogo
(
ação penal
nº 00
00679-10.2011.8.08.0036
).

Por fim,
com relação à pretensão de
concessão da assistência judiciária gratuita,
o
S
TJ
possui entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução.

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Com estas considerações, na mesma linha do parecer da Procuradoria
de Justiça (Id
.
9966735
),

NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida:

Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa. (...)

§ 4º A pena é aumentada de metade, se o crime é praticado: (...)

III - durante a noite;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)